Tribunal: STJ
Processo: 1022476-70.2021.8.26.0554
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2196659 - SP(2025/0042000-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: B DE L C (MENOR)
REPR. POR
: E A DE L C
ADVOGADOS
: RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
RECORRIDO
: SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
ADVOGADO
: RICARDO YAMIN FERNANDES - SP345596
AGRAVANTE
: SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
ADVOGADO
: RICARDO YAMIN FERNANDES - SP345596
AGRAVADO
: B DE L C (MENOR)
REPR. POR
: E A DE L C
ADVOGADOS
: RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. TEA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou
provimento ao
da operadora do plano de saúde, para
EREsp 1.889.704/SP
manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de
cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento
de transtorno do espectro autista (TEA).
4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas
manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias
multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do
desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral
e ilimitado.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56657931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 84f65ec7-c668-462a-9179-573ec576cf58

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 84f65ec7-c668-462a-9179-573ec576cf58

RECURSO ESPECIAL No 2196659 - SP(2025/0042000-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: B DE L C (MENOR)
REPR. POR
: E A DE L C
ADVOGADOS
: RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
RECORRIDO
: SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
ADVOGADO
: RICARDO YAMIN FERNANDES - SP345596
AGRAVANTE
: SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
ADVOGADO
: RICARDO YAMIN FERNANDES - SP345596
AGRAVADO
: B DE L C (MENOR)
REPR. POR
: E A DE L C
ADVOGADOS
: RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. TEA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou
provimento ao
da operadora do plano de saúde, para
EREsp 1.889.704/SP
manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de
cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento
de transtorno do espectro autista (TEA).
4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas
manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias
multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do
desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral
e ilimitado.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54589015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 16:03:58
Código de Controle do Documento: a331ec76-1bd0-4d22-a442-44626a05b677

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto pela B D L C, representado pela E
A D L C, fundamentado nas disposições “a” e “c” do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 06/10/2024.
Conclusão ao gabinete em: 14/11/2025.
de obrigação de fazer ajuizada por B D L C, em face de S H A M S
Ação:
A, na qual requer o custeio e disponibilização de tratamento multidisciplinar pelo
método ABA conforme prescrição médica, sem limites de sessões, ou o reembolso
integral.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
condenar a requerida a disponibilizar os tratamentos prescritos, excetuando
terapeuta ocupacional para integração neurossensorial, psicomotricidade e
musicoterapia; ii) determinar a disponibilização em clínica(s) da rede credenciada
próxima(s) à residência do menor (até 12 km) ou, na opção por clínica particular,
custeio mediante reembolso nos limites do contrato; iii) manter a eficácia da
tutela concedida em
até posterior deliberação.
07/05/2022
negou provimento ao recurso de apelação interposto por S H
Acórdão:
A M S A e deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por B D L C,
nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Autismo. Terapias de integração sensorial e social.
Insurgência contra sentença que julgou procedente o pedido do autor. Normativa
no 469 da ANS que exclui a limitação de sessões de psicólogos, terapeutas
ocupacionais e fonoaudiólogos para pacientes com o mesmo diagnóstico do autor.
A Normativa no 539 da ANS que determinou uma ampla Resolução de cobertura das
técnicas indicadas pelo médico assistente. Inexistência de previsão legal ou
contratual para o custeio de musicoterapia. Reembolsos que devem observar o
limite contratual apenas nas hipóteses de mera eletividade do autor por credor fora
da rede credenciada da requerida. Sentença parcialmente reformada. Recurso da
requerida improvisada e do autor parcialmente fornecido. (e-STJ fl. 862)
opostos por S H A M SA, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
Opostos por E A D L C e B D L C, foram rejeitados.
alegação de violação dos arts. 2o, 14, 15 e 20 da
Recurso especial:
35-F da
2o, III, e 3o, III, da
47 e
Lei 13.146/2015,
Lei 9.656/1998,
Lei 12.764/2012,
51, IV, do CDC, 113 e 422 do CC, 7o, 11 e 489, I e III, e 1.022, I, do CPC, e Portaria

bem como dissídio jurisprudencial. Além da negativa de
MS/GM 849/2017,
prestação jurisdicional, afirma que pessoa com TEA tem direito à atenção integral
e multiprofissional, devendo o plano cuidar integralmente das terapias prescritas,
musicoterapia inclusive. Argumenta que as normas de proteção ao consumidor e
os princípios contratuais impõem interpretação favorável ao beneficiário e vedam
Documento eletrônico VDA54589015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 16:03:58
Código de Controle do Documento: a331ec76-1bd0-4d22-a442-44626a05b677

cláusulas limitativas abusivas. Assevera que a Portaria

inclui
MS/GM 849/2017
musicoterapia na PNPIC, conferindo-lhe natureza terapêutica a ser coberta
quando prescrita por profissional habilitado.
da lavra do I. Subprocurador-Geral Mauricio Vieira
Parecer do MPF:
Bracks, opina pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema
Repetitivo 1.295/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. DO TEMA 1295
1. Em decisão datada de
(e-STJ, fls. 1106), determinou-se a
4/6/2025
devolução dos autos à origem para que permanecesse suspenso o recurso até a
publicação do acórdão paradigma referente ao Tema 1295.
2. Em nova decisão, a Corte de origem determinou a remessa dos autos
a esta Corte Superior de Justiça (e-STJ, fls.
), considerando que as
1113/1114
razões recursais da operadora se tratam de obrigação de custeio de terapia não
prevista no rol da ANS, sem menção sobre a limitação de sessões.
3. Segundo o teor do despacho exarado pelo Min. Antonio Carlos
Ferreira (DJEN
no bojo do recurso representativo de controvérsia
02/07/2025)
(
, "
REsp 2.167.050/SP
Tema 1.295/STJ)
(...) o objeto da afetação cuida,
e consultas de terapias
especificamente, da limitação quantitativa de sessões
multidisciplinares prescritas a pacientes com transtorno global do
desenvolvimento, ou sua recusa com fundamento igualmente no aspecto
."
exclusivamente quantitativo
4. Dessa forma, nota-se que a insurgência do presente recurso especial
não se amolda ao tema citado, não sendo a situação de suspensão do apelo nobre.

2. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A
propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no
3a Turma, DJe de
AREsp 1.094.857/SC,
e AgInt no
4a Turma, DJe de
.
02/02/2018
AREsp 1.089.677/AM,
16/02/2018
Documento eletrônico VDA54589015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 16:03:58
Código de Controle do Documento: a331ec76-1bd0-4d22-a442-44626a05b677

6. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca da obrigatoriedade da cobertura das
terapias multisdisciplinares para tratamento do TEA, de maneira que os embargos
de declaração opostos pela parte recorrente de fato não comportavam
acolhimento.
7. Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 1.022

3. DA COBERTURA DO TRATAMENTO PRESCRITO PARA TRANSTORNOS
GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO
8. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP,
em
embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol
8/6/2022,
de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos
de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da
Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de
terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro
autista (TEA).
9. No particular, a Corte de origem manteve o afastamento da cobertura
de musicpterapia.
10. Dessa forma, a decisão recorrida encontra-se em dissonância com a
jurisprudência consolidada pelo STJ, que determina a obrigatoriedade de
cobertura de tratamentos multidisciplinares por planos de saúde a menores
diagnosticados com transtorno do espectro autista ou com outros transtornos
globais do desenvolvimento, considerando, para tanto, a superveniência da
Resolução Normativa ANS
além da edição da RN
que dispôs
469/2021,
539/2022
sobre a obrigatoriedade de cobertura de sessões de terapias especializadas
prescritas para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, como se
vê dos seguintes precedentes:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA.
RECUSA DE COBERTURA.
SÚMULA 83/STJ.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54589015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 16:03:58
Código de Controle do Documento: a331ec76-1bd0-4d22-a442-44626a05b677

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, no qual a operadora de plano de saúde busca afastar a responsabilidade
de custear tratamento multidisciplinar indicado a paciente com transtorno do
espectro autista, sob o argumento de que o tratamento não está previsto no rol da
ANS.
2. A Corte Estadual entendeu que o tratamento possui excepcionalidade que
justifica a cobertura contratual, decisão que a operadora do plano de saúde
contesta.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é
obrigada a custear tratamento multidisciplinar não previsto no rol da ANS, quando
indicado para paciente com transtorno do espectro autista.
4. Outra questão é a possibilidade de reexame de fatos e provas para verificar a
abusividade da negativa de cobertura e a configuração de danos morais.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de custeio de terapias
multidisciplinares para tratamento de TEA, mesmo que não previstas no rol da ANS,
desde que não haja substituto terapêutico eficaz e a eficácia do tratamento seja
comprovada.
6. A análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais é vedada em
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A negativa de cobertura de tratamento essencial pode configurar danos morais,
mas a revisão do valor fixado a título de indenização é restrita a casos de valor
exorbitante ou irrisório, o que não se verifica no presente caso.
IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.540.500/SP,
em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
C/C
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. TEA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES.
RECUSA INDEVIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
Documento eletrônico VDA54589015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 16:03:58
Código de Controle do Documento: a331ec76-1bd0-4d22-a442-44626a05b677

especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria
não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do
em
EREsp 1.889.704/SP,
embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de
8/6/2022,
procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de
divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da
Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de
terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista
(TEA).
4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas
manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias
multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, e
de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.
5. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de
agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica,
voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria no
849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura
obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e
realizado por profissional de saúde especializado para tanto. (
3a
REsp 2.043.003/SP,
Turma, DJe
.
23/03/2023)
6. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a
na qual
Lei 13.830/2019,
reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em
abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao
desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1o do
o), cuja
art. 1
prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e
fisioterápica.
7. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais
adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser
feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e
sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há
de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde
para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre
eles o transtorno do espectro autista.
8. A hidroterapia está abarcada no tratamento multidisciplinar do atraso global de
desenvolvimento (AgInt no
3a Turma, DJe de
.
REsp n. 2.084.901/SP,
30/11/2023)
9. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de danos
morais passíveis de compensação, em razão do agravamento da situação psicológica
Documento eletrônico VDA54589015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 16:03:58
Código de Controle do Documento: a331ec76-1bd0-4d22-a442-44626a05b677

do paciente (desconforto, dificuldades e temor pela própria vida - e-STJ, fl. 570),
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
10. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.161.153/SP,
julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
14/2/2025.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA.
ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
COBERTURA OBRIGATÓRIA. COPARTICIPAÇÃO. REVISÃO. ABUSIVIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o rol
da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados
critérios.
2. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário
portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o Transtorno
do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.
3. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de
psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da Conitec a
respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus
de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da
saúde.
4. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de
qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o
tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o
Transtorno do Espectro Autista, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.
5. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões
com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de
ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS no
).
541/2022
6. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que
estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em
percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde
que não inviabilize o acesso à saúde.
7. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, no sentido de
que houve abusividade pelo plano de saúde, e acolher a tese recursal, de que a
cláusula contratual que prevê o pagamento da coparticipação não é onerosa,
Documento eletrônico VDA54589015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 16:03:58
Código de Controle do Documento: a331ec76-1bd0-4d22-a442-44626a05b677

exigiria o revolvimento de fatos, de provas dos autos e de cláusulas contratuais,
providências inviáveis no recurso especial em virtude dos óbices das Súmulas nos 5
e 7/STJ.
8. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.170.803/SC,
julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
23/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
TRATAMENTO NEUROPEDAGOGIA. DECISÃO RECONSIDERADA. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO À LUZ DA
ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. É abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas, com
fonoaudióloga, psicóloga e terapeuta ocupacional, sem limite de sessões, prescritas
para o tratamento de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (
.
EREsp n. 1.889.704/SP)
2. O rol da ANS é compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça como de
taxatividade mitigada (EREsps n.
e
).
1.886.929/SP
1.889.704/SP
3. Na hipótese de tratamento de neuropedagogia, a necessidade de cobertura pode
ser admitida de forma excepcional, desde que esteja amparada em critérios
técnicos.
4. Agravo interno provido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.071.804/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

11. A título de exemplo, mencionam-se, ainda, os seguintes julgados
relacionados a tratamentos multidisciplinares: hidroterapia, Pediasuit, Therasuit,
Bobath (
e
Segunda Seção, DJEN de
REsp 2.125.696/SP
REsp n. 2.108.440/GO,
; equoterapia, musicoterapia (AgInt no
Terceira
23/4/2025)
REsp 2.117.591/SP,
Turma, DJe de
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
6/9/2024;
REsp n. 1.979.022/SP,
, psicopedagogia em sessões de psicologia (
30/11/2023)
REsp n. 2.064.964/SP,
Terceira Turma, DJe de
; piscomotricidade (
8/3/2024)
REsp n. 1.989.681/SP,
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
Terceira Turma,
8/8/2024;
AREsp n. 2.777.770/SP,
DJEN de
Terceira Turma, DJEN de
;
26/5/2025; REsp n. 2.170.209/SP,
28/8/2025)
intervenção terapêutica pelo método TREINI (
Terceira
AREsp n. 2.697.838/RJ,
Documento eletrônico VDA54589015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 16:03:58
Código de Controle do Documento: a331ec76-1bd0-4d22-a442-44626a05b677

Turma, DJEN de
Terceira Turma, DJEN de
22/8/2025; REsp n. 2.157.765/SE,
.
15/8/2025)

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para determinar a cobertura de musicoterapia conforme
prescrição médica, mantida a sucumbência em desfavor da parte recorrida já
estabelecida no acórdão.

Documento eletrônico VDA54589015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 16:03:58
Código de Controle do Documento: a331ec76-1bd0-4d22-a442-44626a05b677

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.196.659 / SP
Número Registro: 2025/0042000-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035647120238260554
10224767020218260554
35647120238260554
3564712023826055410224767020218260554
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : B DE L C (MENOR)
REPR. POR
: E A DE L C
ADVOGADOS
: RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
RECORRIDO
: SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
ADVOGADO
: RICARDO YAMIN FERNANDES - SP345596
AGRAVANTE
: SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
ADVOGADO
: RICARDO YAMIN FERNANDES - SP345596
AGRAVADO
: B DE L C (MENOR)
REPR. POR
: E A DE L C
ADVOGADOS
: RAFAELA ALVAREZ MORALES - SP347217
GUSTAVO AMBROGI CINCOTTO - SP386306
LILIAN D' ANGELO TOMAZINHO - SP404492
Documento eletrônico VDA56639699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: 94244fa9-01c0-4546-8df4-39de52803ab4

ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: 94244fa9-01c0-4546-8df4-39de52803ab4